Tribunal: TJES
Processo: 5000611-46.2025.8.08.9101
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Uniformização de Lei
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000611-46.2025.8.08.9101
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457)
PARTE AUTORA: MARIA DO ROSARIO SANTOS PEREIRA
PARTE RE: 1ª turma recursal dos juizados especiais
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (PUIL) – SEGURO DE VIDA – NEGATIVA DE COBERTURA (DIÁRIAS POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - DIT) – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 609/STJ – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU O PUIL – FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DE DIREITO MATERIAL – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
– SENTENÇA QUE RECONHECEU A OMISSÃO DOLOSA (MÁ-FÉ) DA SEGURADA QUANTO À DOENÇA PREEXISTENTE (ART. 766 DO CC), APLICANDO A EXCEÇÃO PREVISTA NA PARTE FINAL DA SÚMULA 609/STJ
– INEXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA SÚMULA PELO COLEGIADO RECURSAL
– DISCUSSÃO SOBRE A CONFIGURAÇÃO OU NÃO DA MÁ-FÉ QUE CONSTITUI REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA DO PUIL
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE (ART. 41 DA RESOLUÇÃO TJES Nº 023/2016)
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) destina-se a dirimir divergência entre Turmas Recursais sobre questões de direito material, não sendo via adequada para reexame de fatos e provas
. 2.
Tendo o Acórdão da Turma Recursal mantido a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos
, incorpora a fundamentação nela contida. 3.
Se a sentença de improcedência reconheceu expressamente a omissão dolosa (má-fé) da segurada quanto à doença preexistente, aplicando a exceção prevista na parte final da Súmula 609 do STJ ("...ou a demonstração de má-fé do segurado")
, não há que se falar em interpretação divergente da Súmula pelo acórdão que a manteve
. 4.
A irresignação da parte quanto à conclusão sobre a existência ou não de má-fé, baseada na valoração das provas (exame médico prévio, data da contratação e data do sinistro), configura pretensão de reexame fático-probatório, vedada em sede de PUIL
. 5.
Ausente a demonstração de divergência sobre questão de direito material, correta a decisão monocrática que inadmitiu o processamento do PUIL
. 6.
Agravo Interno conhecido e desprovido
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI

VOTO

PROCESSO Nº: 5000611-46.2025.8.08.9101 (PUIL Físico nº 256/2018)

CLASSE: AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI

AGRAVANTE: MARIA DO ROSÁRIO SANTOS PEREIRA

AGRAVADOS: 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

INTERESSADOS: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS E CRISTALVIP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

I. RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (fls. 365-373) interposto por
MARIA DO ROSÁRIO SANTOS PEREIRA
("Agravante")
contra a r.
Decisão Monocrática (fls. 352) proferida pelo eminente Relator anterior, que
inadmitiu
o processamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL)
.

O PUIL originário (fls. 301-305) foi suscitado pela ora Agravante contra o v. Acórdão da Egrégia 1ª Turma Recursal (fls. 281-282, 287) que, por maioria, manteve a sentença de improcedência da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização (Proc. nº 0016148-63.2017.808.0173)
.
A demanda visava o pagamento de cobertura securitária (Diárias por Incapacidade Temporária - DIT) negada pela seguradora sob a alegação de doença preexistente (lesão no ombro) e exclusão de cobertura (mamoplastia redutora)
.

A Agravante sustenta que o Acórdão da 1ª Turma Recursal divergiu do entendimento de outras Turmas e da Súmula 609 do STJ ("
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
"), pois a seguradora não exigiu exames prévios
.

A r.
Decisão Monocrática agravada (fls. 352) inadmitiu o PUIL, sob o fundamento de que a 1ª Turma Recursal, ao manter a sentença de piso, reconheceu a existência de má-fé (omissão dolosa da segurada quanto à doença da coluna, cf. Art. 766 do CC), configurando a exceção prevista na própria Súmula 609. Concluiu, assim, que a divergência não era de
direito
(interpretação da Súmula), mas de
fato
(análise do conjunto fático-probatório sobre a existência de má-fé), o que é vedado em sede de PUIL
.

Em seu Agravo Interno, a Agravante alega que a decisão monocrática está equivocada, pois o acórdão da 1ª Turma Recursal (fls. 281-282) não se fundamentou na má-fé, mas apenas no "curto tempo" entre a contratação e o sinistro
.
Defende que a divergência é, portanto, de direito material
.

A Agravada PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS apresentou contraminuta (fls. 376-383), pugnando pela manutenção da decisão monocrática e alegando, preliminarmente, a perda de objeto do PUIL, visto que o processo de origem já se encontra arquivado
.
A Interessada CRISTAL VIP (Corretora) reiterou sua ilegitimidade passiva, já reconhecida na origem (fls. 333-334)
.

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da r.
Decisão Monocrática (fls. 352)
que inadmitiu o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL).

O Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, conforme o art.
41 da Resolução TJES nº 023/2016, é cabível "quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo sobre questões de direito material"
. Não se presta, portanto, à reanálise do conjunto fático-probatório ou ao reexame do mérito da causa como se fosse uma terceira instância recursal.

A Agravante alega que o PUIL é cabível pois o acórdão da 1ª Turma Recursal teria violado a Súmula 609 do STJ, negando cobertura por doença preexistente (lesão no ombro) sem exigir exames prévios e sem comprovar a má-fé
.

Contudo, a r.
Decisão Monocrática agravada (fls. 352)
aplicou corretamente o direito.

O v. Acórdão da 1ª Turma Recursal (fls. 281-282)
34
, embora tenha sido decidido por maioria e de forma sucinta, manteve a sentença de 1º grau (fls. 226-228) "por seus próprios fundamentos"
.

Ao fazê-lo, a E. Turma Recursal adotou, por referência, toda a fundamentação expendida pelo juízo
a quo
.
A sentença de 1º grau (fls. 227), por sua vez, foi explícita ao fundamentar a improcedência da ação na violação da boa-fé objetiva (Art. 765 do Código Civil) e na
omissão relevante
por parte da segurada (Art. 766 do Código Civil)
.

O magistrado de piso destacou que a autora tinha "pleno conhecimento sobre o problema na coluna" desde 2015 (conforme exame à fl. 30) e, mesmo assim, omitiu tal circunstância ao contratar o seguro em 03/10/2016, vindo a necessitar de cirurgia (mamoplastia, que alegava ser para corrigir a coluna) apenas dois meses depois
.

Esta omissão foi considerada pelo juízo de origem como o elemento fático que configura a exceção prevista na Súmula 609 do STJ (a "demonstração de má-fé do segurado"
).

Portanto, a 1ª Turma Recursal (por maioria) não interpretou a Súmula 609 de forma divergente das demais Turmas; ela simplesmente, com base na análise soberana dos fatos e provas, concluiu que a exceção da Súmula (a má-fé/omissão dolosa) estava
presente no caso concreto
.

A Agravante, em verdade, discorda da
valoração
da prova.
Alega que os fatos (exame de 2015
+
contratação em 2016
+
cirurgia 2 meses depois) não são suficientes para caracterizar má-fé
.
Ocorre que decidir se a má-fé está ou não provada nos autos é, por excelência, uma
questão fática
, e não uma divergência sobre "direito material"
.

O PUIL não é a via adequada para questionar se a 1ª Turma Recursal errou ou acertou na análise das provas. Como a premissa jurídica (Súmula 609) é a mesma utilizada pelos acórdãos paradigmas, inexiste a divergência de
interpretação de lei
exigida pelo art.
41 da Resolução 023/2016
.

Correta, pois, a Decisão Monocrática do eminente Relator anterior (fls. 352) que inadmitiu o incidente por ser flagrantemente descabido e por não demonstrar adequadamente a divergência
, nos termos do art.
47, III e IV, da referida Resolução
.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, por entender que a pretensão da Suscitante visa, em verdade, o reexame do conjunto fático-probatório – o que é vedado nesta seara –, e não a uniformização de interpretação de direito material,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a r. Decisão Monocrática agravada, que
inadmitiu
o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei.

Lembro, por fim, que “a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência [...] como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer,
a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
. Nesse sentido: ARE 951.191-AGR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, DJe 28.6.2016. ARE 961763 AGR/SP(JECDF; AGR 07387.93-15.2021.8.07.0016; Ac. 165.8506; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca; Julg. 27/01/2023; Publ. PJe 10/02/2023)”. (grifei)

Assim, em caso de votação unânime, fica o recorrente obrigado ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)